Tribunal: CARF
Processo: 10970.720024/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO VÁLIDO.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo instruído com todas as peças indispensáveis ao lançamento, contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando, nos autos, a ocorrência de preterição do direito de defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA OU SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO OU INFORMAÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720024/2012-15
ACÓRDÃO
2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTI CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. ATO VÁLIDO.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em
processo instruído com todas as peças indispensáveis ao lançamento,
contendo o lançamento descrição da legislação e dos fatos suficientes para
o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando, nos autos, a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
AFERIÇÃO INDIRETA. RECUSA OU SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO OU
INFORMAÇÃO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação
solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para
discussão da gradação das penalidades legalmente previstas, nem
questionar se as multas infringem os princípios legais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SÚMULA CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
2
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação e manteve o crédito tributário.
Conforme Relatório Fiscal, as contribuições previdenciárias apuradas incidiram
sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais aferidas indiretamente, não incluídas
nas folhas de pagamentos da empresa e não declaradas em GFIP.
Foram lavrados os seguintes autos de Infração:
a) AI N° 51.006.761-1, por Obrigação Principal referente a contribuições
patronais incidentes sobre as remunerações de segurados contribuintes
individuais, aferidas indiretamente;
b) AI N° 51.006.760-3, por Obrigação Principal referente a contribuições
devidas por segurados contribuintes individuais, aferidas indiretamente;
c) AI N° 51.018.426-0, por Obrigação Acessória por deixar de apresentar
qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições
previdenciárias, ou apresentá-los, fora das formalidades ou que contenham
informações diversas da realidade; e
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
3
d) AI N° 51.018.427-8, por Obrigação Acessória por deixar de preparar folha de
pagamento contemplando todas as remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço.
A empresa atua na área de corretagem de imóveis. No período auditado,
apresentou as folhas de pagamentos, as GFIP e DIRF informando apenas o sócio gerente como
contribuinte individual. Entretanto, sendo a autuada uma das maiores imobiliárias da cidade, é
sabido que vários corretores de imóveis autônomos estão vinculados à empresa.
Foi solicitado a autuada a folha de pagamentos e a relação das vendas dos imóveis
no período auditado, discriminando as comissões pagas aos corretores. Todavia, foi apresentada
uma relação parcial dos imóveis vendidos, entre 01/2008 e 12/2010, e uma pequena comissão
distribuída entre vários de seus empregados, como sendo as comissões de vendas destes imóveis.
O débito foi apurado por aferição indireta utilizando como base as informações
relativas à venda de imóveis prestadas pela empresa através da DIMOB.
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 03-68.308
- 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 305 a 324), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
VALIDADE DO LANÇAMENTO
Não merece acolhida a alegação de nulidade do lançamento, haja vista que todos
os relatórios foram entregues ao contribuinte, onde consta a indicação de onde os
valores foram extraídos e os dispositivos legais que amparam o lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação
solicitada, a Receita Federal do Brasil pode inscrever de ofício importância que
reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
BIS IN IDEM
É preciso configurar a cobrança de um mesmo tributo sobre o mesmo fato
gerador mais de uma vez.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A utilização da multa amparada legal no artigo 35-A da Lei 8.212/91, combinado o
art. 44 da Lei no 9.430/96, não caracterizando o efeito confiscatório.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERÍCIA. PRECLUSÃO /
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Indefere-se o pedido de realização de perícia quando esta se revela desnecessária.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 331 a 350), alegando:
Preliminarmente
Nulidade do lançamento, pois o lançamento não foi realizado de forma clara e
precisa. A autuação teria sido arbitrária e sem se pautar na imparcialidade, padecendo o
lançamento de vícios na aferição indireta.
No mérito
a) Excesso na aferição indireta com utilização de percentual de comissão
impraticável no mercado, pois a Recorrente pratica valores bem inferiores
ao que a Fiscal arbitrou (0,3% a 0,5%). Pugna pela reavaliação do percentual
adotado mediante apuração com base na prática de corretagem
efetivamente praticada no mercado imobiliário de Uberlândia, mediante
emprego de diligências que visam a busca da verdade material;
b) Ofensa à vedação ao confisco e legalidade no cálculo da multa isolada;
c) Caráter inconstitucional e confiscatório da aplicação da Taxa SELIC nos
débitos, pois viola o princípio da legalidade tributária.
Ao final, requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso, cancelando-se o
débito fiscal reclamado, ou alternativamente que seja o julgamento convertido em diligência para
produção da prova pericial.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Preliminar
Do cerceamento de defesa
A recorrente alega que o lançamento não foi realizado de forma clara e precisa,
atuando a Fiscalização de maneira arbitrária e sem se pautar na imparcialidade, padecendo o
lançamento de vícios na aferição indireta utilizada na apuração dos créditos.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
5
No entanto, de acordo com os Termos de Solicitação de Documentos (Termos de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF e os Termos de Intimação Fiscal – TIF) e o Relatório Fiscal,
todos os documentos que embasaram o lançamento foram apresentados pelo sujeito passivo.
Foram utilizados dados constantes na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social – GFIP e na DIMOB, que são informações fornecidas pelo sujeito passivo.
O fato gerador das contribuições devidas e o período lançado foram corretamente
identificados e demonstrados no Relatório Fiscal e seus anexos.
Com as informações constantes nos autos, o sujeito passivo pode apresentar
Impugnação e Recurso Voluntário, oportunidades nas quais poderia ter produzido provas e
apresentados documentos para comprovar suas alegações.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
6
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Mérito
Da aferição indireta
A recorrente questiona a base de cálculo utilizada no lançamento, alegando que
teria havido excesso na aferição indireta com utilização de percentual de comissão impraticável no
mercado.
A Recorrente praticaria valores bem inferiores ao que a Fiscal arbitrou. Pugna pela
reavaliação do percentual adotado mediante apuração com base na prática de corretagem
efetivamente praticada no mercado imobiliário de Uberlândia.
Porém, em razão da não apresentação de documentos solicitados ao contribuinte
durante o procedimento fiscal, o lançamento foi efetuado por aferição indireta, com base nos §2o
e §3o do art. 33 da Lei no 8.212/1991.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...) § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
7
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)O contribuinte não apresentou as folhas de
pagamentos dos segurados vinculados ao RGPS e outros documentos solicitados.
Diante da não apresentação de documentos, as contribuições previdenciárias foram
lançadas com base nas informações constantes no site
http://www.crecimg.gov.br/outros/site/pdf/tabela_honorarios.pdf, onde existe uma Tabela
Referencial de Honorários e Serviços, que estabelece os índices que devem ser observados nos
contratos celebrados, sendo vedado ao Corretor contratar e trabalhar com índice acima dos
estabelecidos, estando pois em conformidade com o estabelecido pelo Sindicato dos Corretores
de Imóveis do Estado de Minas Gerais - SINDIMOVEIS/MG.
Destarte, passou a ser do contribuinte o ônus da prova em relação aos
levantamentos realizados por aferição indireta pela fiscalização.
Existem precedentes de decisões no CARF quando há inversão do ô nus da prova
por recusa ou sonegação de documentos, conforme transcrito abaixo:
Número do processo: 18050.001566/2008-94
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: Feb 07 UTC 2012
Ementa: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/1998 a
31/10/1998 Ementa: AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL. Ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputar devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. (...).
Número da decisão: 2403-001.006
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Do pedido de diligências
A recorrente pugna pela reavaliação do percentual adotado mediante apuração
com base na prática de corretagem efetivamente praticada no mercado imobiliário de Uberlândia,
mediante emprego de diligências que visam a busca da verdade material
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pela requerente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
8
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
O pedido de diligência poderá ser negado se for considerado prescindível pela
autoridade julgadora, o que aconteceu no presente caso.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 163 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser
observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput
do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ante o exposto, não cabe razão à recorrente.
Do caráter confiscatório da penalidade aplicada
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório.
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
9
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Da retroatividade da penalidade mais benigna
Por entender que não merece reforma, reproduzo a decisão de primeira instância
assim se pronunciou acerca da aplicação da retroatividade benigna (folha 318), em 26 de maio de
2015:
DA RETROATIVIDADE DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA Registre-se por oportuno
que na presente ação fiscal foi lavrado o auto de infração DEBCAD no 37.342.820-
0, CFL 68, por descumprimento de obrigação acessória, com fundamento no
artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei n° 8.212/91, em razão de a empresa apresentar as
GFIP com contribuições previdenciárias não declaradas.
Apesar dessa legislação ter sido revogada pela Lei no 11.941/2009, ela aplica-se
aos fatos geradores ocorridos durante a sua vigência, nos termos do artigo 144 do
Código Tributário Nacional, respeitada a retroatividade da penalidade mais
benéfica ao infrator, nos termos do artigo 106, II, alínea “c” desse diploma legal.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
10
Assim considerando que a multa de mora, pela sua natureza, é definida conforme
a fase processual do lançamento tributário em que o pagamento é realizado, a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica ao sujeito passivo, sem prejuízo da comparação já efetuada quando da
lavratura do presente auto de infração, conforme planilhas de fls. 39/40, será
realizada novamente no momento do pagamento ou do parcelamento em
atendimento ao disposto no artigo 2o, §4o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14
de 04/12/2009.
Ante o exposto, entendo que não cabe reforma na decisão de primeira instância.
Da aplicação da Taxa Selic
A recorrente alega que aplicar a Taxa SELIC faz com que o Estado obtenha lucro
sobre a cobrança dos tributos, ferindo assim diretamente princípios constitucionais como o da
moralidade, da vedação ao enriquecimento ilícito e do não confisco.
Em relação ao tema incidência de Taxa Selic sobre os débitos tributários, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 4 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.691 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720024/2012-15
11

Fl. 369
DF CARF MF
Original